Tribunal: TJMT
Processo: 1019996-07.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019996-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLODOALDO ZANIN - CPF: 045.189.939-34 (APELANTE), FERNANDO RIBAS - CPF: 483.787.399-53 (ADVOGADO), VANDERLEI ZANIN - CPF: 507.682.809-82 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), JOSE ZANIN - CPF: 276.221.859-49 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO RURAL
PRO INDIVISO
ENTRE IRMÃOS. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA INTEGRAL DO IMÓVEL POR PARTE DOS CORRÉUS. CONFISSÃO JUDICIAL. ARRENDAMENTO A TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO. REGULAMENTO CONDOMINIAL COM PREVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER JURÍDICO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por coproprietário de 40% de imóvel rural contra sentença que, em Ação de Exigir Contas, julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistência de administração de bens ou interesses alheios, não obstante a alegada exploração econômica exclusiva do bem comum pelos réus desde 2016, com percepção integral dos frutos e ausência de prestação de informações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a exploração econômica de imóvel em condomínio pro indiviso, com utilização da integralidade da área por alguns condôminos, caracteriza administração de interesses comuns apta a ensejar prestação de contas;

(ii) estabelecer se a existência de regulamento condominial com previsão expressa de transparência e prestação periódica de contas impõe obrigação exigível judicialmente; e

(iii) determinar se o arrendamento a terceiros e a percepção exclusiva dos frutos, sem anuência dos demais coproprietários, geram o dever de prestar contas na forma dos arts. 550 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O regulamento do condomínio firmado entre os coproprietários estabelece disciplina detalhada da exploração econômica, com previsão de conta bancária única, fornecimento mensal de extratos e distribuição de resultados, configurando obrigação convencional expressa de prestação de contas.

4. A confissão judicial dos réus quanto à exploração conjunta de todos os piquetes da fazenda evidencia a utilização da totalidade do imóvel, afastando a tese de exercício restrito às respectivas frações ideais, nos termos do art. 389 do CPC.

5. Em condomínio
pro indiviso
, a fração ideal não corresponde a parcela física determinada, de modo que qualquer exploração econômica recai necessariamente sobre a integralidade da coisa comum.

6. A exploração exclusiva da atividade pecuária pelos réus, com plantel significativo e administração exclusiva, caracteriza percepção integral de frutos provenientes de bem comum.

7. O arrendamento de parte do imóvel a terceiro, sem consentimento do coproprietário apelante, constitui cessão onerosa de uso da coisa comum, vedada pelo art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil.

8. Os condôminos que percebem frutos da coisa comum respondem perante os demais, nos termos do art. 1.319 do Código Civil, o que reforça o dever de prestar contas.

9. A existência de controvérsia sobre receitas, despesas e eventual saldo decorrente da exploração econômica justifica o processamento da ação de exigir contas em seu procedimento bifásico, sendo inadequada a remessa da pretensão a ações autônomas.

10. A ação de exigir contas constitui via adequada para apuração integral do resultado econômico da administração do bem comum, com possibilidade de formação de título executivo judicial ao final da segunda fase.

11. A sentença recorrida desconsidera a prova documental, a confissão judicial e o regime jurídico do condomínio, incorrendo em erro ao afastar o dever de prestar contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A exploração econômica de bem em condomínio pro indiviso com utilização da totalidade do imóvel caracteriza administração de interesses comuns e impõe o dever de prestar contas. 2. A confissão judicial acerca da utilização integral da coisa comum afasta a alegação de exploração limitada à fração ideal. 3. O arrendamento de bem comum sem consentimento de todos os condôminos e a percepção exclusiva de frutos geram obrigação de prestação de contas. 4. A existência de convenção condominial que prevê transparência e prestação periódica torna exigível judicialmente o dever de prestar contas. 5. A ação de exigir contas é via adequada para apuração de receitas e despesas decorrentes da exploração econômica de bem comum em condomínio”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 374, II e III, 389, 487, I, 550 a 553, 550, §§ 2º, 5º e 6º, 552, 85, §§ 2º, 6º e 11; CC, arts. 1.314, parágrafo único, e 1.319.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI nº 1003523-83.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 24/07/2024; TJ/MT, RAI nº 1032065-77.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLODOALDO ZANIN
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, Dra. Érika Cristina Camilo Camin, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada em face de
VANDERLEI ZANIN
e
JOSÉ ZANIN
, que,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial
, condenando o ora Apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (
vide
sentença de ID. 361702456).

Por suas razões recursais de ID. 361702459, o Apelante sustenta, em síntese, que é coproprietário de 40% da
Fazenda Santa Maria
, com área georreferenciada de 1.215,5402 hectares (matrícula nº 25.047 do CRI de Colíder/MT), pertencendo aos Apelados, irmãos do Apelante, os 60% restantes. Que, em junho de 2012, foi firmado entre os condôminos o "
Regulamento do Condomínio
", com regras pormenorizadas sobre exploração pecuária, retenção de 40% das receitas para custeio de despesas comuns, conta bancária única e fornecimento mensal de extratos. Entretanto, a partir de 1º de junho de 2016, em razão da composição majoritária, a administração passou a ser exercida pelos Apelados, retirando o Apelante seu rebanho ao final daquele ano em virtude de divergências societárias

Estaria incontroverso, à luz do art. 374, II e III, do CPC, que os Apelados detêm a posse exclusiva do imóvel desde então, exploram pecuária em larga escala (cerca de 1.400 cabeças de gado, conforme apurado em audiência), realizaram arrendamento de áreas de pastagem e auferem integralmente os frutos da atividade rural, sem qualquer satisfação ao Apelante, sendo que os próprios Apelados confessaram, em suas defesas que "
O gado era e continua sendo criado com A EXPLORAÇÃO DE TODOS OS PIQUETES DE PASTO EM CONJUNTO, COMPARTILHADO
", o que demonstraria a utilização integral também da fração ideal pertencente ao Apelante.

Assim, a sentença teria incorrido em contradição interna ao reconhecer eventual direito do Autor/Apelante à percepção de valores proporcionais e, simultaneamente, negar a via processual idônea para sua apuração, quando os arts. 1.314, parágrafo único, e 1.319 do Código Civil, asseguram a participação proporcional nos frutos e vedam o uso exclusivo sem compensação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e o
provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer o dever dos Apelados de prestar contas, determinando-se a apuração dos haveres em fase própria
, com a inversão dos encargos sucumbenciais.

Em Contrarrazões de ID. 361702464, os Apelados pugnam pelo
desprovimento do recurso
, ao fundamento de que não houve administração de bens, valores ou interesses do Apelante, mas tão somente permanência dos Apelados no imóvel comum, com assunção integral das despesas de conservação e manutenção. E que o Apelante retirou voluntariamente seu rebanho em 2016 e por mais de uma década afastou-se da exploração econômica, sendo que o arrendamento de 100 hectares, pelo período de 8 meses, não excedeu a soma das frações ideais dos Apelados (60%), tratando-se de ato isolado, parcial e juridicamente insuficiente para gerar dever de prestar contas. Eventual pretensão indenizatória pelo uso da coisa comum deve ser deduzida pelas vias próprias (arbitramento de aluguéis ou divisão de coisa comum), de sorte que a tese recursal violaria a boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Postulam, ao final, a majoração dos honorários recursais.

Recurso tempestivo (ID. 361702462) e preparado (ID. 361690373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Na origem, sustentou o
FLODOALDO ZANIN
, ora Apelante, ser coproprietário de 40% do imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria
, com área georreferenciada de 1.215,5402 hectares, situado no Município de Colíder/MT, conforme matrícula nº 25.047 do Cartório de Registro de Imóveis local, pertencendo aos Requeridos
VANDERLEI ZANIN
e
JOSÉ ZANIN
, seus irmãos, os 60% restantes, na proporção de 40% para
JOSÉ
e 20% para
VANDERLEI
.

Narrou que, em junho de 2012, foi firmado entre os condôminos o "
Regulamento do Condomínio
", estabelecendo regras pormenorizadas sobre a exploração da atividade pecuária, retenção de 40% sobre cada venda de crias para custeio das despesas comuns, manejo sanitário compartilhado, trânsito de toda receita e despesa por conta bancária única, fornecimento mensal de extratos a todos os condôminos e distribuição anual de resultados.

Aduziu que, a partir de 1º de junho de 2016, em razão da composição majoritária, a administração da fazenda passou a ser exercida pelos Requeridos e que, ao final daquele mesmo ano, em razão de divergências societárias e da falta de transparência administrativa, optou por retirar seu rebanho do imóvel.

Afirmou que, em abril de 2017, notificou extrajudicialmente os Requeridos para que explorassem apenas suas respectivas frações ideais, observando o regulamento convencionado, e que, a partir de então, não mais recebeu informações sobre a exploração da fazenda.

Sustentou que, em fevereiro de 2020, mediante Ata Notarial lavrada pelo Cartório do 2º Ofício de Colíder/MT, confirmou que o imóvel estava arrendado para terceiro (
Silas Alberto
), com 100 cabeças de gado, pelo valor mensal de R$ 32,00 por cabeça adulta, tendo, ainda, registrado boletim de ocorrência perante a Delegacia de Polícia local, noticiando suposta apropriação indevida de rendimentos (Lei nº 10.741/2003, art. 102).

Postulou, com fundamento nos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil, a procedência do pedido para que os Requeridos prestassem contas de toda a exploração da fazenda a partir de 1º de junho de 2016, com apresentação de documentos relativos às receitas e despesas.

Citados, os Requeridos apresentaram contestações, sendo que
VANDERLEI ZANIN
suscitou, preliminarmente, exceção de incompetência territorial e carência de ação, e, no mérito, apresentou prestação de contas em caráter "
ad cautelam
", com planilhas de despesas dos exercícios de 2016 a 2022, sustentando que o Autor abandonou voluntariamente a fazenda, deixou de contribuir com as despesas de conservação e manutenção, e que os Requeridos arcaram sozinhos com todos os custos do empreendimento. Por sua vez, o Requerido
JOSÉ ZANIN
ratificou integralmente a defesa de
VANDERLEI
, acrescendo impugnação à gratuidade da justiça concedida ao Autor e formulando pedido de condenação deste ao pagamento proporcional (40%) das despesas condominiais. Em ambas as defesas, restou expressamente consignado que "
o gado era e continua sendo criado com a exploração de TODOS os piquetes de pasto em conjunto, compartilhado, como sempre foi feito entre os irmãos
".

O Autor apresentou impugnação às contestações (Id. 361702396), refutando as preliminares e apontando irregularidades nas contas apresentadas, sustentando, em síntese, a existência de dois contratos de arrendamento distintos (com
Silas Alberto
e
Eldri Alberti
, com prazos e valores diversos), divergência de R$ 351.012,87 entre as despesas informadas em planilha e os comprovantes documentais efetivamente acostados, bem como o direito do Autor à percepção proporcional dos frutos da exploração da totalidade da área e à indenização pelo uso do maquinário comum (trator Massey Ferguson 275 4x2).

Realizada Audiência de Instrução e Julgamento, foi encerrada a instrução, sobrevindo a r. sentença ora recorrida, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)

É o relatório. Decide-se.

II. Fundamentação

A ação de exigir contas, disciplinada nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, possui natureza bifásica. Na primeira fase, apura-se a existência do dever de prestar contas. Reconhecido tal dever, passa-se à segunda fase, na qual são apresentadas, analisadas e julgadas as contas propriamente ditas, apurando-se eventual saldo credor ou devedor.

O pressuposto para o cabimento da ação é a existência de relação jurídica que imponha a uma das partes o dever de administrar bens, valores ou interesses de outrem, com a consequente obrigação de prestar contas dessa gestão. Não se trata de meio processual genérico para dirimir conflitos patrimoniais, mas de procedimento especial vinculado à administração de patrimônio alheio.

A propósito, transcreve-se o artigo 550 do Código de Processo Civil:

(...)

O dispositivo pressupõe a titularidade do direito de exigir contas, o que decorre da existência de relação jurídica específica.

O Código Civil, por sua vez, estabelece no art. 668 que "o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja". O art. 1.011, §2º, estende essa obrigação aos administradores de sociedade, aplicando-se, no que couber, as disposições concernentes ao mandato.

Não obstante, no presente caso, aplicam-se as regras atinentes ao condomínio, que é regulado pelos artigos 1.314 a 1.326 do Código Civil. Trata-se de situação jurídica em que duas ou mais pessoas são titulares de direitos sobre a mesma coisa indivisa, cada qual na proporção de sua quota ideal.

O art. 1.314 do Código Civil estabelece que "cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la".

Por sua vez, o art. 1.315 do mesmo diploma dispõe que "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita". Trata-se de obrigação
propter rem
, inerente à condição de coproprietário.

Ainda, o art. 1.323 do Código Civil prevê que "deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio; resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não o é".

Verifica-se, portanto, que o regime jurídico do condomínio estabelece direitos e deveres recíprocos entre os condôminos, incluindo a obrigação de concorrer proporcionalmente para as despesas de conservação e a possibilidade de deliberação majoritária sobre a administração da coisa comum.

Voltando os olhos ao caso concreto, a controvérsia central reside em definir se os requeridos exerceram efetiva administração de bens ou interesses do autor, de modo a configurar o dever de prestar contas nos moldes do art. 550 do Código de Processo Civil, ou se sua atuação limitou-se à conservação ordinária do bem comum e à gestão de suas próprias quotas ideais.

Da análise detida da prova documental e oral produzida, extrai-se o seguinte quadro fático incontroverso: (i) o autor retirou voluntariamente seu rebanho da fazenda no final de 2016; (ii) a partir de então, não mais exerceu atividade pecuária no imóvel; (iii) os requeridos permaneceram na fazenda, mantendo suas próprias criações de semoventes; (iv) houve arrendamento de parte da área (100 hectares) pelo período de 8 meses (30/08/2019 a 30/04/2020); (v) o autor não contribuiu com despesas de conservação e manutenção do imóvel desde 2016.

O autor, em seu depoimento pessoal, declarou que os requeridos não lhe permitiam que voltasse a colocar gado no imóvel, mas não informou ato concreto que corroborasse o suposto impedimento. Admitiu que não realizou investimentos na fazenda após 2016 e que retornou ao local apenas uma vez, por ocasião em que foi lavrada a ata notarial.

O informante Guilherme de Alcântara Teixeira Zanin (filho do autor), apresentou diversos relatos e histórico de administração, incluindo fatos ocorridos durante sua infância. Muito embora tenha narrado com riqueza de detalhes o contexto fático e jurídico que norteia o litígio entre as partes, não apresentou elementos comprobatórios que demonstrassem que os requeridos estariam administrados o bem, mediante arrendamento à terceiros com proveito econômico exclusivo.

A testemunha Ricardo Santos Pereira, funcionário da fazenda, declarou que a administração está a cargo de José e Vanderlei, e que nunca houve proibição de acesso da fazenda ao autor. Relatou que o autor compareceu à fazenda apenas uma vez (ocasião da ata notarial) no imóvel rural. Declarou que o arrendamento foi único, realizado com Silas (irmão de Eldri), durando cerca de seis meses. Afirmou que atualmente a fazenda possui aproximadamente 1.400 cabeças de gado, todas pertencentes aos requeridos e que todas as melhorias e investimentos foram custeados exclusivamente por José e Vanderlei.

A testemunha Eldri Alberti (irmão de Silas), arrendatário, confirmou que firmou contrato de arrendamento de 100 hectares pelo período de 8 meses no valor total de R$ 25.600,00. Afirmou ter sido o primeiro e único arrendatário, e que o gado permaneceu no mesmo pasto durante todo o período, sem rotação.

Da prova produzida, constata-se que não houve administração de bens, valores ou interesses do autor pelos requeridos. O que se verifica é que, após a retirada voluntária do autor da exploração pecuária, os requeridos permaneceram exercendo atividades no imóvel, praticando atos de conservação necessários à preservação do bem comum.

A alegação do autor de que os requeridos utilizaram a totalidade da área da fazenda, inclusive sua fração ideal de 40%, não encontra respaldo suficiente na prova produzida. A existência de 1.400 cabeças de gado na fazenda, conforme relatado pela testemunha Ricardo, não comprova, por si só, que houve ocupação exclusiva da área do autor, tampouco que os requeridos auferiram rendimentos específicos dessa fração, especialmente considerando que se trata de condomínio pro indiviso, destinado a criação de gado mediante sistema de rotação de pastagens/piquetes.

O "Regulamento do Condomínio" apresentado pelo autor (Id. 69184023) estabelece regras para exploração da atividade pecuária, manejo sanitário, venda de crias e rateio de despesas, mas não outorga aos requeridos mandato ou poderes de administração sobre o rebanho ou os interesses econômicos do autor. Trata-se de norma interna de organização condominial, não de contrato de gestão.

O fato de os requeridos terem permanecido na fazenda, mantendo suas criações e realizando despesas de conservação, não configura administração de patrimônio alheio, mas cumprimento da obrigação legal prevista no art. 1.315 do Código Civil.

O arrendamento de 100 hectares pelo período de 8 meses, ainda que tenha gerado receita comum, não caracteriza, por si só, administração continuada de patrimônio alheio. Trata-se de ato isolado de gestão ordinária do bem comum, praticado pelos condôminos remanescentes no exercício regular de seus direitos condominiais, haja vista que os 100 hectares arrendados não ultrapassam seus percentuais de fração ideal sobre o imóvel (60%).

O regime jurídico do condomínio não estabelece divisão física da propriedade, mas comunhão de direitos sobre a totalidade da coisa. Cada condômino pode usar a coisa conforme sua destinação (art. 1.314, CC), desde que não exclua os demais. A prova demonstrou que o autor não foi impedido de usar a fazenda, mas dela se afastou voluntariamente. A propósito, o informante Guilherme confirmou em sua oitiva que não houve impedimento formal de utilização do imóvel, mas que diante das divergências entre as partes, não se tornou possível a convivência e uso comum do imóvel.

A prova produzida não foi suficiente para comprovar suas alegações. O autor não demonstrou que os requeridos administraram seu rebanho (que foi retirado em 2016), tampouco que auferiram receitas específicas de sua fração ideal. O arrendamento parcial de 100 hectares, ainda que tenha gerado receita comum, não comprova administração de patrimônio do autor, mas gestão ordinária do bem indiviso.

A alegação de irregularidade nas contas apresentadas pelos requeridos (diferença de R$ 351.012,87) não afasta a conclusão de que não houve administração de bens alheios. Eventual divergência contábil entre despesas informadas e comprovadas é questão que poderia ser objeto de apuração pericial na segunda fase, mas não altera a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes.

Em suma, a mera condição de coproprietários e a permanência dos requeridos na fazenda, exercendo atividades e praticando atos de conservação do bem comum, não se transmutam em mandato ou administração societária.

Não há, nos autos, qualquer mandato conferido pelo autor aos requeridos, tampouco se trata de sociedade empresária. A relação jurídica existente entre as partes é de condomínio sobre imóvel rural, regida pelos arts. 1.314 a 1.326 do Código Civil, que estabelecem regime jurídico próprio e distinto do mandatário e do administrador (arts. 668 e 1.011, §2º do Código Civil).

Os requeridos não administraram rebanho, valores ou receitas pertencentes ao autor. Sua atuação restringiu-se à gestão de suas próprias quotas ideais e à prática de atos de conservação necessários à preservação do bem comum, em cumprimento à obrigação legal prevista no art. 1.315 do Código Civil.

A alegação de que os requeridos utilizaram a totalidade da área da fazenda, inclusive a fração ideal do autor, não configura administração de bens alheios, mas eventual uso exclusivo da coisa comum, o que lhe outorgaria direito em matéria a ser debatida em ação ordinária (ação de arbitramento de aluguéis, ação de divisão de coisa comum, etc.), não pela ação de prestação de contas.

O mesmo raciocínio aplica-se à alegação de uso do maquinário comum (trator). A utilização de bem indiviso por um dos condôminos para conservação e manutenção da própria fazenda não configura administração de patrimônio alheio, mas exercício regular de direito condominial.

Não se desconhece que o autor possa ter eventual direito a receber valores proporcionais ou a pleitear indenização pelo uso exclusivo de sua fração ideal ou de bens comuns. Contudo, tais pretensões não se veiculam pela ação de prestação de contas, que contém procedimento especial e comandos específicos, mas sim por outros meios processuais adequados.

Por fim, os requeridos requereram a condenação do autor como litigante de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil. Embora se reconheça que a pretensão do autor não encontra amparo jurídico, não se vislumbra, no caso concreto, dolo processual ou conduta temerária suficiente para caracterizar litigância de má-fé. O ajuizamento da ação, ainda que improcedente, insere-se no exercício regular do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, CF/88).

As divergências quanto à interpretação dos fatos e à aplicação do direito não configuram, por si sós, má-fé processual, sendo inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e consequentemente,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condena-se o autor ao pagamento das custas processuais e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, c/c §11, do Código de Processo Civil.”

Pois bem
.

Sem delonga, denota-se que a controvérsia se limita à configuração, ou não, em sede de primeira fase da Ação de Exigir Contas, de que os fatos consolidados pela instrução probatória hipótese de "
administração de bens, valores ou interesses alheios
" apta a impor aos Apelados o dever de prestar contas ao Apelante, na qualidade de coproprietário de 40% (quarenta por cento) da Fazenda Santa Maria.

Adianto, desde logo, que a r. sentença merece reparo
, e isso por três ordens convergentes de razões.

A primeira, de natureza convencional, repousa no "
Regulamento do Condomínio
" firmado entre os litigantes em junho de 2012 (Id. 361700907), que, longe de constituir mera norma interna de organização condominial, como reputou o Juízo de origem, instituiu verdadeiro pacto de exploração econômica do imóvel rural, com regras detalhadas sobre retenção de 40% sobre cada venda de crias para custeio das despesas comuns, percentuais escalonados de pagamento ao condomínio sobre o valor da
“@ do boi”
conforme a idade dos animais, manejo sanitário compartilhado, trânsito de toda a receita e despesa por conta bancária única (Bradesco, ag. 3475, c/c 43338-1) "
para facilitar fiscalização
",
fornecimento mensal de extrato a todos os condôminos
e distribuição anual de resultados, ou aporte de recursos, no mês de janeiro.

Tal arquitetura contratual instituiu, expressamente, obrigação periódica e documentável de prestação de contas, cujo descumprimento, por si só, autorizaria o manejo da via processual eleita
.

A segunda, de natureza confessional, é decisiva. Os próprios Apelados, em suas peças de defesa de Ids. 361700939 e 361702382, admitiram, em termos textuais, que "
o gado era e continua sendo criado com a
exploração de TODOS os piquetes de pasto em conjunto, compartilhado
, como sempre foi feito entre os irmãos
", reconhecendo, ainda, que "
a relação condominial existente entre os litigantes sempre foi para estabelecer a proporção dos direitos de propriedade de cada um deles sobre a totalidade do imóvel, onde não foi estabelecido o direito individual ou isolado para cada um
".

Tal admissão configura confissão judicial, na exata dicção do art. 389 do CPC, e afasta, peremptoriamente, a tese acolhida pela r. sentença de que a exploração pecuária dos Apelados teria recaído apenas sobre suas próprias frações ideais
, sendo que, em condomínio
pro indiviso
, como o dos autos, não existe, por definição jurídica, "
exploração da própria quota
" sem afetação simultânea da fração ideal dos demais condôminos, conclusão que se reforça pelo depoimento da
testemunha
Ricardo Santos Pereira

(IDs. 361702442 a 361702445), encarregado da fazenda há sete anos, que confirmou a presença atual de aproximadamente 1.400 (mil e quatrocentas) cabeças de gado no imóvel, todas pertencentes aos Apelados, sob administração exclusiva destes.

À luz do art. 374, incisos II e III, do CPC, tais fatos ostentam natureza incontroversa, dispensando dilação probatória adicional
.

A terceira, de natureza legal, decorre da combinação dos arts. 1.314, parágrafo único, e 1.319 do Código Civil. O primeiro veda, expressamente, que qualquer "
dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros
", ao passo que o segundo dispõe que "

Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou
".

Na espécie, compreendo que o arrendamento documentado no ID. 361702351, pactuado entre os Apelados e
Eldri Alberti
, no valor de R$ 25.600,00, pelo prazo de 8 meses (30/08/2019 a 30/04/2020), e independentemente atestado pela Ata Notarial lavrada em 19/02/2020 pelo Cartório do 2º Ofício de Colíder (ID. 361700910),
configura cessão onerosa de uso de bem comum a terceiro, sem o consentimento do Apelante, com percepção exclusiva de frutos pelos Apelados
.

A circunstância, suscitada nas contrarrazões, de que a área arrendada (100 hectares) não excederia a soma das frações ideais dos Apelados (60%) é juridicamente inócua, porquanto, em condomínio
pro indiviso
, inexiste correspondência física entre fração ideal e parcela determinada do solo, sendo certo que toda exploração econômica recai, simultânea e indistintamente, sobre a totalidade do imóvel.

Nessa exata perspectiva, este Sodalício vem afirmando, em hipóteses análogas envolvendo condomínio rural
pro indiviso
entre irmãos, o direito de todos os coproprietários à percepção dos frutos na proporção de seus quinhões:

"Tratando-se de uma área em condomínio rural pro indiviso entre irmãos, adquirida por meio de herança, todos devem ter livre acesso à totalidade da propriedade, usufruí-la e receber os frutos na medida do percentual de seu quinhão. Inteligência do artigo 1.199 e 1.314, ambos do Código Civil."
(TJ/MT, RAI 1003523-83.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2024, DJe 29/07/2024; destaquei).

E, em situação ainda mais próxima à dos autos, em que o uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos foi reputado fundamento autônomo para compensação financeira em favor dos demais, decidiu este e. Tribunal:

"O uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos, com a percepção integral dos frutos, autoriza a fixação de compensação em favor dos demais, independentemente da conclusão da partilha, conforme artigos 1.314 e 1.319 do Código Civil."
(TJ/MT, RAI 1032065-77.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2025, DJe 06/11/2025; destaquei).

Sem maior delonga, a moldura fática destes autos se amolda com perfeição às hipóteses normativas e jurisprudenciais acima delineadas, eis que há controvérsia sobre a destinação dos frutos, há documentação probatória robusta de exploração econômica continuada (arrendamento documentado e plantel de 1.400 cabeças de gado), há confissão expressa da utilização da totalidade dos piquetes de pasto e há regulamento condominial impondo prestação periódica de contas.

Com a devida vênia, a r. sentença, ao concluir pela inexistência do dever de prestar contas, não apenas dissociou-se do conjunto probatório dos autos, mas também ignorou a confissão judicial articulada pelos próprios Apelados, em manifesta vulneração ao art. 389 do CPC.

Por derradeiro,
ressalvo que o presente julgamento se circunscreve, rigorosamente, à primeira fase do procedimento bifásico dos arts. 550 a 553 do CPC
,
na qual se afere, tão somente, a existência ou inexistência do dever de prestar contas
.

Logo, as discussões sobre a regularidade material das contas já apresentadas pelos Apelados em caráter "
ad cautelam
", conduta, aliás, sintomática de implícito reconhecimento do dever ora declarado, sobre as alegadas divergências entre planilhas e comprovantes, sobre eventual saldo credor ou devedor, sobre a metodologia de apuração dos frutos do arrendamento e da utilização do trator Massey Ferguson 275 4x2, e sobre a participação proporcional do Apelante nas despesas de conservação suportadas pelos Apelados ficam reservadas,
in totum
, à segunda fase do procedimento, a ser instaurada perante o Juízo de origem, eventualmente mediante perícia contábil, conforme expressamente autorizado pelo § 6º do art. 550 do CPC.

Lado outro, refuto a tese sentencial que remete as pretensões econômicas individualizadas pelo Apelante (participação nos frutos do arrendamento, indenização pelo uso do maquinário comum, ressarcimento por exploração exclusiva da fração ideal) a outras vias processuais autônomas, porquanto a ação de exigir contas, no procedimento especial que ostenta, comporta, na sua segunda fase, a apuração integral do saldo, com formação de título executivo judicial, conforme art. 552 do CPC.

Distinção, aliás, que se mostra particularmente sensível na espécie, visto que ao contrário das hipóteses de uso exclusivo para fim de moradia ou lazer em que se aplica, com propriedade, o procedimento do arbitramento de aluguéis,
in casu
há efetiva exploração econômica complexa, com arrendamento a terceiros, manejo de plantel pecuário em larga escala e percepção continuada de frutos, situação que reclama, justamente, o procedimento especial dos arts. 550 a 553 do CPC, vocacionado à apuração de saldo líquido (receitas menos despesas).

Destarte,
o reconhecimento do dever de prestar contas é medida que se impõe
, com a consequente reforma da r. sentença e o regular prosseguimento do feito perante o Juízo de origem, na segunda fase do procedimento.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
FLODOALDO ZANIN
, para:

i)

REFORMAR
a r. sentença recorrida, julgando
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reconhecer o dever de
VANDERLEI ZANIN
e
JOSÉ ZANIN
de prestarem contas a
FLODOALDO ZANIN
relativamente à administração e exploração econômica da
Fazenda Santa Maria
a partir de 1º de junho de 2016, condenando-os à apresentação de contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que o autor venha a apresentar (art. 550, § 5º, CPC);

ii)

DETERMINAR
o regular prosseguimento do feito, perante o Juízo de origem, na segunda fase do procedimento, observando-se o disposto nos §§ 2º e 6º do art. 550 do CPC, com possibilidade de realização de exame pericial, se necessário;

Por conseguinte,
inverto os encargos sucumbenciais relativos à primeira fase
, condenando
VANDERLEI ZANIN
e
JOSÉ ZANIN
, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, à luz do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da fixação complementar ao final da segunda fase, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sobre o eventual proveito econômico apurado em liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026